Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-13.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000437-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIZETE IZABEL DA SILVA SECUNDINO - CPF: 474.295.931-00 (EMBARGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), ANNA JULIA PEREIRA BOTELHO SECUNDINO - CPF: 057.810.571-37 (EMBARGADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.120.102/0001-20 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), LIZETE IZABEL DA SILVA SECUNDINO - CPF: 474.295.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ABORDAGEM
EM
SHOPPING
– CONDUÇÃO À SALA DE
SEGURANÇA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO –
ATO ILÍCITO VERIFICADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA FRENTE À SOCIEDADE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000437-13.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

EMBARGADA:

ANNA JULIA PEREIRA BOTELHO SECUNDINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
126240689
), que, a unanimidade, proveu em parte o recurso,
tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362-STJ), mantendo a sentença nos seus demais termos.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja suprida a
omissão
quanto

a violação do artigo 373,

incisos I e II, e § 2º do CPC, bem como pugna pela manifestação quanto à aplicação do artigo 188, inciso I do Código Civil – exercício regular do direito como comprovado, capaz de afastar a incidência do ato ilícito, assim como os artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, na medida em que, mesmo com a redução aplicada, o valor arbitrado não é compatível com a extensão do dano
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. (Id
127408694
).

Contrarrazões ofertadas no Id
129009156
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ABORDAGEM
EM
SHOPPING
– CONDUÇÃO À SALA DE
SEGURANÇA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO –
ATO ILÍCITO VERIFICADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA FRENTE À SOCIEDADE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
– MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA

– HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
MANUTENÇÃO –
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O conjunto probatório apresentado nos presentes autos, em especial pelas imagens das câmeras de segurança do Shopping, demonstram que a autora foi vítima de abordagem excessiva e vexatória, de modo que a violação do direito à sua honra autoriza a condenação por danos morais, pois comprovado o excesso na conduta do empreendimento comercial ao abordar sem cautela necessária.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que restou comprovado através do conjunto probatório de que
a parte autora efetivamente sofreu danos morais em razão do
excesso na conduta dos prepostos da demandada, aqui embargante, ao abordar sem a cautela necessária,
porquanto conduzida para uma sala inacessível ao público, sendo apenas liberada cerca de quarenta minutos depois, com a intervenção de seu pai,
violando, pois, o direito à sua honra.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que
a parte autora, ora apelada, foi ao shopping, juntamente com duas amigas, para comemorar seu aniversário de 13 (treze) anos, quando foram abordadas por um segurança, que afirmou que as adolescentes estariam vendendo ingressos, e as encaminhou para uma sala existente no subsolo do estabelecimento.

Assim, é incontroverso o fato de que a recorrida foi abordada juntamente com suas amigas na praça de alimentação do empreendimento comercial, em razão de suspeita de venda de ingressos, prática proibida pela empresa. Todavia, as partes divergem quanto à forma da abordagem e demais atos praticados pelos seguranças do shopping.

E, neste aspecto, evitando a prática da tautologia, transcrevo a excerto da fundamentação da sentença, que bem dirimiu a questão posta, integrando ao voto que estou proferindo como razões de decidir:

“(...) A autora alega que, por ocasião da abordagem, ela e suas amigas foram levadas para uma primeira sala, onde não havia cadeiras, e ficaram sentadas no chão e, posteriormente, foram levadas para uma segunda sala, onde encontrariam seus pais.

Alega que foram submetidas a cárcere privado no interior do Shopping Pantanal, pois foram levadas para uma sala inacessível ao público em geral, bem como que sofreram pressão psicológica por parte dos seguranças do estabelecimento, que a todo momento determinavam que elas ligassem para os seus pais, e afirmavam que se eles não atendessem às ligações, elas seriam presas e levadas para o Conselho Tutelar.

Por oportunidade de seu depoimento pessoal, a autora aduziu:

“Eles falaram para a gente ligar para os nossos pais, que se eles não atendessem seriamos presas, que iam ligar para o Conselho Tutelar, aí a gente ligou (...) e mesmo você ligando e os pais atendendo eles continuavam mencionando isso, que ia ser presa, que ia levar pro Conselho Tutelar e começavam a rir entre si”.

De outro lado, o réu não nega que a abordagem foi realizada, mas afirma que foi motivada pelo fato de as menores estarem praticando ato ilícito, na medida em que vendiam ingressos no interior no shopping, prática que é vedada.

Assim, defende que elas foram convidadas a se encaminharem à sala de administração para serem recepcionadas pelo Conselho Tutelar, que se encontrava no local naquele momento.

Em seu depoimento pessoal, o preposto do réu afirmou à época dos fatos, estavam ocorrendo os denominados “rolezinhos” no estabelecimento, bem como que esse tipo de abordagem era respaldado pelo Conselho Tutelar, cujos representantes se encontravam no estabelecimento no momento dos fatos. Afirmou ainda, que a autora e suas amigas foram encaminhadas para o Centro de Atendimento ao Lojista – CAL.

A testemunha Claudemir Rosa Delgado, que à época dos fatos era segurança do estabelecimento, também afirmou em sua oitiva que a autora e suas amigas foram levadas para a CAL, e descreveu a orientação recebida pela equipe de segurança para a abordagem de menores:

“(...) venda de ingressos, a primeira orientação nossa era passar a informação de que não podia, caso persistisse, a gente chamava o Conselho Tutelar pra acompanhar a situação, aí a gente convidava pra ir na base pra que pudesse, na sala da CAL, pra dizer que...chamar os pais igual aconteceu, com o Conselho Tutelar presente, pra poder notificar os pais (...)”

Pois bem! É cediço que, na qualidade de fornecedor de serviços, é objetiva a responsabilidade do réu pelos danos causados ao consumidor, por força do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em detida análise dos autos, tem-se que o réu não logrou êxito em comprovar a incidência de qualquer excludente a afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso ora em análise.

Isso porque, embora alegue que a abordagem empreendida por seus prepostos estava respaldada pelo Conselho Tutelar, não há nos autos qualquer prova acerca do alegado.

As imagens acostadas aos autos se revelam insuficientes a comprovarem que o ato perpetrado pelos seguranças tenha sido realizado na presença dos representantes da instituição, ônus que incumbia ao réu.

Não obstante, nas palavras da testemunha Claudemir Rosa Delgado, à época segurança, a orientação recebida acerca da conduta a ser adotada nas ocorrências de venda de ingressos envolvendo menores, era a de, primeiramente, “passar a informação de que não podia”, e caso persistisse a prática, chamar o Conselho Tutelar para acompanhar a situação.

Com efeito, não há nos autos qualquer prova de que o protocolo descrito tenha sido cumprido no momento da abordagem em questão, uma vez que, por oportunidade da defesa apresentada, o réu se limitou a alegar que a autora e suas amigas praticavam ato ilícito, e por isso foram encaminhadas à sala de administração, para serem recepcionadas pelo Conselho Tutelar.

Em contrapartida, conforme já destacado, em audiência de instrução o preposto do réu afirmou que o Conselho Tutelar acompanhou toda a abordagem, desde o momento em que a autora e suas amigas conversavam na praça de alimentação.

Ora, a despeito de aferir se a autora estava ou não vendendo ingressos a seus amigos no momento do ocorrido, fato é que a abordagem empreendida pelos prepostos do réu se deu de forma excessiva e desarrazoada, eis que não houve qualquer tipo de advertência ou orientação prévia acerca da proibição da prática

(...)

Em outras palavras, uma vez demonstrados os excessos cometidos pelos prepostos do réu, cabe a ele o dever de reparação civil pelos danos causados
(...)”

Assim, a narrativa dos autos encontra amparo no substrato probatório coligido, pelo que é inarredável a conclusão no sentido de que a autora efetivamente sofreu danos morais em razão de conduta lesiva atribuída aos prepostos da demandada.

A propósito, cumpre salientar que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecem a doutrina da proteção integral, para a população infanto-juvenil (CF, art. 227).

Diz o artigo 70 do ECA, que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Por fim, o artigo 5º, estabelece que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (...)”.

Desse modo, admissível a fiscalização para que os usuários do
shopping
center, sobretudo os menores de idade, não causem tumulto nas dependências do empreendimento, sob pena de risco a sua própria
segurança
; porém, tal situação não justifica que o exercício de tal fiscalização seja realizada com abuso, apto a provocar violação a direito da personalidade, causadora de danos extrapatrimoniais passíveis de reparação.

Logo, das provas
apresentadas nos presentes autos, em especial pelas imagens das câmeras de segurança do Shopping, há inequívoca demonstração de que a autora/recorrida foi vítima de abordagem excessiva e vexatória por parte de prepostos do apelante,
porquanto conduzida para uma sala inacessível ao público e apenas foi liberada cerca de quarenta minutos depois, com a intervenção de seu pai,
de modo que a violação do direito à sua honra autoriza a condenação por danos morais”

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022